Tribunal: TJMT
Processo: 0029041-23.2011.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029041-23.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), DANIELA FIGUEIRO DE MIRANDA - CPF: 059.203.336-85 (ADVOGADO), ESPOLIO DE BENEDITO SANT' ANNA DA SILVA FREIRE (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), LEILA BARROS SILVA FREIRE - CPF: 314.238.921-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), DANIELA FIGUEIRO DE MIRANDA - CPF: 059.203.336-85 (ADVOGADO), ESPOLIO DE BENEDITO SANT' ANNA DA SILVA FREIRE (APELADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A E PROVEU O DO ESPÓLIO DE BENEDITO SANT'ANNA DA SILVA FREIRE.

E M E N T A

direito administrativo e processual civil. ação de constituição de servidão administrativa. transmissão de energia elétrica. justa indenização. necessidade de adequação dos elementos amostrais para fixação do valor indenizatório. impossibilidade de nova perícia. decisão fundamentada. laudo pericial. critério de avaliação. validade. juros compensatórios e moratórios.
recurso da concessionária Desprovido
.
recurso do particular provido
.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de ação ajuizada pela concessionária de transmissão de energia elétrica visando à constituição de servidão administrativa sobre imóvel rural, ante a impossibilidade de acordo sobre o valor indenizatório com o proprietário do bem.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia consiste: (i) a validade da metodologia empregada pelo perito na avaliação da “justa indenização”; (ii) correção do valor ofertado e depositado pela concessionária; (iii) incidência de juros compensatórios e moratórios, bem como termo inicial; e (iv) a atualização monetária da indenização.

III.

Razões de decidir

3. A fixação da indenização deve observar critérios técnicos compatíveis com a realidade do imóvel, considerando sua localização, uso atual e potencial econômico.

4. O laudo pericial complementar adotou metodologia estatisticamente adequada, utilizando amostras condizentes com as peculiaridades da área afetada. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, afastando eventual cerceamento de defesa.

5. O laudo pericial foi elaborado em conformidade com a norma ABNT NBR 14653-3:2019, utilizando o método comparativo direto de dados de mercado e inferência estatística por regressão linear, além de considerar a vocação econômica do imóvel.

6. A indenização deve refletir tanto a área diretamente atingida pela servidão quanto a depreciação da área remanescente, sendo incabível a adoção exclusiva do critério de uso real defendido pela concessionária.

7. O valor depositado pela concessionária é atualizado automaticamente desde o depósito judicial (21/11/2011), o que dispensa nova determinação nesse sentido.

8. São devidos juros compensatórios de 6% ao ano sobre a diferença entre o valor depositado e a indenização fixada, a contar da imissão na posse (03/02/2012).

9. Os juros moratórios de 6% ao ano incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao que deveria ter ocorrido o pagamento (01/01/2022).

10. A correção monetária sobre o valor fixado na sentença deve ser aplicada a partir da data do laudo pericial (01/10/2021), e não da decisão judicial.

IV.

Dispositivo e tese

11. Parcial provimento ao apelo da Interligação Elétrica do Madeira S.A., exclusivamente para corrigir a atualização do valor ofertado.

12. Provimento ao apelo do Espólio de Benedito Sant’Anna da Silva Freire para assegurar a incidência dos juros compensatórios e moratórios, bem como a correção monetária conforme os parâmetros fixados.

Teses de julgamento: "
1. A fixação do valor indenizatório pela constituição de servidão administrativa deve observar critérios técnicos adequados às características específicas do imóvel afetado, não se justificando a realização de nova perícia quando a avaliação realizada estiver devidamente fundamentada e alinhada aos parâmetros normativos aplicáveis. 2. A metodologia pericial baseada na ABNT NBR 14653-3:2019, considerando a vocação econômica do imóvel, é adequada para a fixação da justa indenização. 3. Os juros compensatórios de 6% ao ano são devidos desde a imissão na posse, e os juros moratórios de igual percentual incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao que deveria ocorrer o pagamento. 4. A correção monetária pela taxa SELIC aplica-se desde o laudo pericial que embasou a sentença
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 29; CPC/2015, art. 473, Decreto-Lei n. 3.365/1941, arts. 15-A e 15-B; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.343.065/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/06/2013; STF, RE 1284777/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09/06/2021, TJ, REsp 1.365.812, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-MG, AC 5002454-07.2022.8.13.0470, Rel. Des. Yeda Athias; TJSP, AC 1002861-08.2016.8.26.0510, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0029041-23.2011.8.11.0041

RELATÓRIO

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Constituição de Servidão de Passagem ajuizada por
Interligação Elétrica do Madeira S.A.
em face do
Espólio de Benedito Sant’Anna da Silva Freire
, representando pela Inventariante
Leila Barros Silva Freire
.

O Juiz de 1º grau instituiu a servidão administrativa sobre as área de 5,8367 hectares e 15,8739 hectares, inscritas no imóvel matriculado sob o n. 49.545 do Cartório 6º Ofício da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

Além disso, fixou o valor da indenização no montante de R$ 442.292,63 (quatrocentos e quarenta e dois mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos), corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano sobre a diferença entre o preço ofertado e o valor fixado na sentença, a contar da imissão na posse pela serviente.

Compeliu a Interligação Elétrica do Madeira S.A. ao pagamento do ônus de sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) calculado sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor indenizatório arbitrado (art. 27, § 1º, Decreto-Lei 3.365/41).

Ao final, condicionou o levantamento do montante indenizatório à satisfação do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 (prova da propriedade).

No apelo interposto pela empresa
Interligação Elétrica do Madeira S.A.
, as insurgências circunscrevem-se ao montante indenizatório arbitrado e à falta de abatimento do valor ofertado na petição inicial.

Como matéria preliminar, busca a nulidade da sentença. A uma, porque não teriam sido feitos os esclarecimentos no tempo e modo autorizados.

A duas, porque carece de fundamentação, tendo sido proferida de forma açodada, sem lhe possibilitar o apontamento de equívocos na metodologia utilizada pelo Perito.

Com suporte nesses argumentos, pugnou por nova reabertura da instrução.

No mérito, sustentou que houve prolação de sentença anterior, que fixou a indenização no montante de R$ 82.861,34 (oitenta e dois mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos); no entanto, foi cassada com a reabertura da fase instrutória para repetir a prova pericial.

Argui que não há fato superveniente que justifique o mesmo perito apontar valor indenizatório 05 (cinco) vezes superior ao primeiro montante (R$ 82.861,34), correspondente à quantia de R$ 442.292,63 (quatrocentos e quarenta e dois mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos).

Sustenta que o valor indenizatório foge da realidade imobiliária, pois houve superfaturamento do hectare, além de ter sido considerado dano hipotético.

Quanto ao erro na metodologia, aduz que há equívoco na consideração de possível loteamento da Fazenda, uma vez que não há documentação que comprove o projeto de parcelamento do solo em chácaras, e o uso real da área é para pecuária.

Defende que, pelo método da renda (pecuária de engorda), o valor do hectare corresponde a R$ 13.000,00 (treze mil reais), e que não há motivo para aceitar o valor unitário do hectare em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Afirma que, se considerar o uso real da área servida, revela-se justo o montante indenizatório de R$ 104.173,50 (cento e quatro mil cento e setenta e três reais e cinquenta centavos), sobretudo porque a lei não admite que seja apurado dano em abstrato.

Aduz que indenizar área de pasto (uso real) como se fosse área de chácara (uso futuro e imaginário) configura enriquecimento ilícito.

No mais, argui que não houve abatimento do valor ofertado, devidamente corrigido.

Requer, ao final de suas razões, que o valor da indenização seja correspondente à quantia de R$ 104.173,50 (cento e quatro mil cento e setenta e três reais e cinquenta centavos), da qual deve ser decotada a quantia ofertada, atualizada.

O
Espólio de Benedito Sant’Anna da Silva Freire
recorreu do capítulo da sentença que fixou os consectários legais e o termo inicial da correção monetária do montante indenizatório.

Requereu, em síntese, a incidência dos juros compensatórios de 6% (seis por cento) a.a. sobre o valor da diferença apurada, a contar da imissão na posse, sem prejuízo dos juros moratórios.

Além disso, pretende que a correção monetária incida a partir do laudo pericial que embasou a prolação da sentença, e não da própria sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 163097460 e 163097461.

É o relatório.

Cuiabá,31

de março de 2025.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025